Tribunal: TJDFT
Processo: 0743519-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0743519-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: HERMENEGILDO SOARES SANTIAGO, JOSE IRON VIEIRA DA CRUZ DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE visando à reforma da decisão de ID 250887414 proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0736811-45.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se os agravados HERMENEGILDO SOARES SANTIAGO e JOSE IRON VIEIRA DA CRUZ para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,9 de outubro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator